Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. ART. 479 DO CPP. DOCUMENTO RELATIVO A FATOS ESTRANHOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: i) alegada nulidade do julgamento em razão da exibição, em plenário, de matéria jornalística não juntada previamente aos autos; ii) eventual contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos; e, iii) suposta injustiça na dosimetria da pena, notadamente quanto à compensação parcial entre reincidência e confissão qualificada e à fração de redução aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no art. 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

4. A vedação do art. 479 do CPP restringe-se a documentos ou objetos relacionados aos fatos submetidos ao julgamento, não se configurando nulidade quando o material exibido em plenário versa sobre fatos estranhos ao processo e não há demonstração de prejuízo.

5. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

6. A decisão do Tribunal do Júri somente será anulada por contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

7. A confissão parcial ou qualificada deve ser reconhecida como atenuante em grau inferior ao da confissão integral, podendo ser compensada apenas parcialmente com a reincidência, conforme o Tema n. 1.194 do STJ.

8. Tendo o apelante percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, inviável a aplicação do redutor da tentativa no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 14, II, 33, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 121, § 2o, II; Código de Processo Penal, arts. 479, 492 e 593, III. Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194; TJDFT, Acórdãos 1914343, 1810388, 1790666, 2057088 e 2004575.